Tribunal: STF
Processo: RHC 242427
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Roberto dos Santos Espinosa interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. PRÉVIA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. 2. OFENSA AO ART. 400 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 3. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATÉRIA PRECLUSA. 4. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 5. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A busca domiciliar apenas foi realizada após ser encontrado um tablete de cocaína com o corréu, que admitiu ter em depósito mais entorpecentes, levando os militares até sua residência. Constata-se, portanto, que as diligências policiais não foram arbitrárias, mas decorreram de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de que o corréu portava ilícitos e de que armazenava drogas em seu domicílio, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há se falar em nulidade. 



    2. No que concerne à alegada nulidade do processo, em virtude de o interrogatório do réu não ter sido o último ato da instrução processual, verifico que a Corte local consignou que, "ainda que o interrogatório do réu não tenha ocorrido por último, ou seja, após a inquirição das testemunhas, contrariando a ordem preconizada no artigo 400 do Código de Processo Penal, não houve por parte da defesa a demonstração de prejuízo concreto decorrente do referido incidente". - O acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. De fato, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. 



    3. No que diz respeito à alegada ofensa ao sistema acusatório, em virtude de o magistrado ter formulado perguntas ao paciente, tem-se que a Corte local assentou não ser possível "constatar qualquer sinal externo de parcialidade do d. juízo a quo”. Além da ausência de indicação de prejuízo, a defesa não se insurgiu oportunamente, estando preclusa a matéria. - "Admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça" (HC 117.952/PB, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 27/05/2010, DJe 28/06/2010). 



    4. Quanto ao pedido de absolvição, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e de posse irregular de arma de fogo pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    5. No que diz respeito ao pedido de revogação da prisão cautelar, constato que mais uma vez o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias alinha-se à jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 900.367 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a concessão da ordem para “declarar a nulidade da busca domiciliar, do processo e do interrogatório, bem como para absolver o recorrente, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONFIGURADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. ALEGADA NULIDADE DO FEITO POR INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULITTE SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (apelação criminal n° 1002520-35.2022.8.11.0042), verifiquei que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (14/03/2024).



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade para superar essa consagrada orientação jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente